Tribunal: TJDFT
Processo: 0728599-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PRETENSO MÚTUO BANCÁRIO. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. CAPTURA DE DADOS CADASTRAIS DA CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RESSARCIMENTO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicialmente é importante salientar que à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. Assim, é atribuição do apelante demonstrar os motivos que sustentam o alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.1. No caso, a despeito do que tenta fazer crer a apelada, percebe-se que em suas razões recursais a sociedade anônima apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que a decisão merece ser reformada.
2. A hipótese dos autos consiste em deliberar a respeito da possibilidade de ressarcimento dos prejuízos financeiros experimentados pela consumidora em decorrência de transferência bancária realizada mediante ilícito perpetrado pela sociedade empresária apelada.
3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
4. A autora comprovou o fato constitutivo de sua pretensão, tendo demonstrado a trama praticada pela sociedade empresária apelada e a transferência da respectiva quantia à sociedade, fatos incontroversos. 4.1. As sociedades rés, no entanto, não comprovaram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil) da pretensão sustentada pela demandante.
5. A mera alegação de conduta atribuível à consumidora não é suficiente para isentar a sociedade anônima da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente. 5.1. Aliás, a despeito das operações bancárias, na situação ora narrada, destoarem do padrão de utilização da apelada, não houve nos autos a demonstração de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários para a confirmação de que a transferência bancária teria sido, de fato, solicitada pela consumidora. 5.2. Isso evidencia a ocorrência de falha na segurança oferecida pelo banco apelante. 5.3. Ademais o dano material foi efetivamente comprovado.
6. Em relação à pretendida repetição de indébito, no contexto dos autos ficou evidenciado que o desconto efetuado na folha de pagamento recebido pela autora é indevido e injustificado, pois a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar ter havido a legítima celebração do negócio jurídico. Por isso, deve ser determinada a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
7. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A regra aludida deve ser aplicada na presente hipótese, considerado o baixo valor da condenação.
8. De acordo com o art. 85, § 8a-A, recentemente incluído pela Lei 14.365/2022, na fixação equitativa de honorários o juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
9. A tabela de honorários da OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários em processos inaugurados por ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 10.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em julho de 2023, o valor da URH era de R$ 365,48 (trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 9.137,00 (nove mil, cento e trinta e sete reais).
10. Recurso conhecido e desprovido.